Tribunal: TJMT
Processo: 1019450-65.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019450-65.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), BERENICE NEVES GRISOSTE OLIVEIRA - CPF: 495.943.971-87 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Uma vez que o candidato foi classificado além do número de vagas previstas no edital e que o concurso público ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar-se em direito líquido e certo à nomeação.

2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas em concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso
e
Berenice Neves Grisoste Oliveira
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
e outro,

objetivando a sua nomeação

e posse para o

cargo de “Professor de Educação Básica/Pedagogia” no Município de Cuiabá.

Na petição inicial, os impetrantes alegam, em apertada síntese, que Berenice Neves Grisoste Oliveira participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, para o preenchimento de vagas livres e cadastro de reserva aos cargos de “Professor da Educação Básica”, “Técnico Administrativo Educacional” e “Apoio Administrativo Educacional”, no qual foram ofertadas 90 (noventa) vagas para o perfil de “Professor de Educação Básica/Pedagogia” no Município de Cuiabá.

Afiançam que o resultado do certame e a respectiva homologação foram divulgados no DOEMT 27192, de 31 de janeiro de 2018, sendo que o prazo de validade do concurso é de 02 anos, conforme item 14.2 do Edital.

Argumentam que a referida impetrante logrou êxito em todas as etapas do concurso, compondo o cadastro reserva para o cargo citado, na 91º (nonagésima primeira) colocação e, em virtude da desistência

de posse de 04 (quatro) candidatos em melhor colocação, adquiriu a posição

dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse alcançam a sua classificação.

Asseveram que o presente
mandamus
não se funda na expectativa de direito da impetrante, que compõe o cadastro reserva, mas no fato de que a mesma passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Afirmam que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos, que as vagas se mostram expressamente existentes e há a necessidade de seu preenchimento, possuindo, portanto, o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.

Forte nesses argumentos, requerem liminarmente a nomeação de Berenice Neves Grisoste Oliveira no cargo de “Professor de Educação Básica/Pedagogia” – Município de Cuiabá, determinando a sua imediata convocação pelo Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida (id. 30607984).

O impetrado apresentou informações requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 32361998).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Mauro Delfino César, foi pela denegação da ordem. (id.34754483).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança que objetiva a nomeação e posse da impetrante
Berenice Neves Grisoste Oliveira
no cargo de “Professor de Educação Básica/Pedagogia”, em certame
regido pelo Edital nº.001/2017-SEDUC-MT, que
ofertou 90 (noventa) vagas no Município de Cuiabá.

Na hipótese, a referida impetrante restou
classificada na 91º (nonagésima primeira) colocação
, todavia, relata que
em virtude da desistência da posse de 04 (quatro) candidatos em melhor colocação, adquiriu posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso.

Pois bem.

Razão não assiste à impetrante.

Ocorre que o concurso da qual a impetrante participou previa apenas 90 (noventa) vagas para o cargo de
Professor de Educação Básica/Pedagogia
, com cadastro de reserva, no entanto, a mesma foi aprovada em
91º (nonagésimo primeiro) lugar.

Assim, é evidente que a impetrante tem a mera expectativa de direito a ser chamada, uma vez que não há vinculação da Administração Pública em nomear candidatos se não houver o interesse público.

Ademais, o referido concurso foi homologado em 31/01/2018, com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), todavia,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos a contar de 1º/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 27.676 de 23/01/2020, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação e posse, pois ainda subsistente o ato discricionário da Administração.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS

VAGAS.

CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1.

Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.

A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação
. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).
Grifei.

Por efeito, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO (...)
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO
– CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA –
ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame , bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

(...)MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR (...) –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que,
dentro do prazo de validade do certame , os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(N.U 1013280-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, em que pese a argumentação apresentada pela impetrante, dentro da sua validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020